Tribunal: CARF
Processo: 10880.953321/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953321/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.002 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
CSL RETIDA NA FONTE. DEDUÇÃO DA CSL DEVIDA. NECESSIDADE
DE
OFERECIMENTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
À
TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração da CSL, a pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição devida o
valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos casos de declaração de compensação, o ônus da prova do indébito é do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953321/2013-27
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953321/2013-27

Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 76, acompanhado de “Análise
de Crédito” (e-fls. 79/86), em sede de Declaração de Compensação (DComp) que teria se
utilizado de direito creditório pertinente a saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2009,
parcialmente homologada, devido a retenções na fonte confirmadas parcialmente ou não
confirmadas. O Contribuinte foi cientificado em 11/12/2013 (e-fls. 78).
3.

Irresignado, em 10/01/2014, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 90/170), em que aduz, em síntese, que (i) incorporou, em 31/12/2007, a
Deloitte T. T. Consutores Ltda., que em 31/01/2007, já havia incorporado a antiga Deloitte &
JCR Consultores Ltda, por isso as retenções declaradas em benefício das sociedades
incorporadas são de direito da incorporadora e (ii) “[...] que está realizando levantamento de toda
a documentação comprobatória da contribuição social retida à época, entrando em contato com
seus clientes, obtendo cópias das notas fiscais/faturas de prestação de serviços emitidas, bem
como das notas de recebimento e extratos bancários, o que comprova que o valor referente às
faturas relacionadas ingressou no caixa da empresa líquido da CSL retida e demonstra, sem
qualquer dúvida, que o cliente procedeu ao pagamento com o desconto e retenção da
contribuição na fonte. Anexa aqueles documentos relativos a 124 casos”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 03-066.360 - 4a Turma da DRJ/BSB, proferido em sessão de 25/02/2015 (e-fls.
1958/1965), de que se deu ciência ao Contribuinte em 11/09/2015 (e-fls. 1967), cuja ementa é a
seguinte:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO. IR-FONTE. NECESSIDADE DO
COMPROVANTE DA RETENÇÃO EMITIDO PELA FONTE PAGADORA E
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953321/2013-27

comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora e comprovado o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes à retenção.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 08/10/2015 (e-fls. 2066), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1969/2010), em que, sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1967 e 2066), pelo que dele conheço.
MÉRITO: NECESSIDADE DO COMPROVANTE DA RETENÇÃO EMITIDO PELA
FONTE PAGADORA E COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DAS RECEITAS CORRESPONDENTES E ÔNUS DA PROVA
7.

Sobre o assunto, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Dos os autos constata-se também que não foi reconhecido o crédito
correspondente às retenções não-comprovadas (confirmadas pelas fontes
pagadoras, mediante Comprovantes e/ou DIRF) no montante de R$ 92.201,34.
Outra não poderia ser a decisão, tendo em vista que a legislação exige que
imposto/contribuição social retidos na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado/deduzido na declaração da pessoa jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
(...)
Relativamente às notas fiscais apresentadas, acompanhadas dos extratos
bancários, fica comprovado o recebimento do valor líquido da operação, porém,
não atesta a retenção e nem o recolhimento do valor retido.
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953321/2013-27

Além disso, a contribuinte não ofereceu a receita correspondente à tributação,
descumprindo o previsto no art. 2o, parágrafo 4o, inciso III, da Lei 9.430/1996,
verbis: [...]
(...)
Por oportuno, cabe mencionar também que o item 24 da SCI - Solução de
Consulta Interna no 16 – Cosit, de 03/08/2012, diz que: Como se trata de
Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que
se falar em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige
o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
(...)” (grifou-se).
8.

Quanto à exigência de apresentação de “comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora” para que o contribuinte possa deduzir este valor do tributo devido,
diga-se que tal regra é mitigada por este Conselho, a teor de sua Súmula no 143, de conteúdo
vinculante à Administração Tributária federal: “[a] prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”.
9.

Todavia, tal enunciado deve ser compatibilizado com o da Súmula CARF no 80,
que prescreve que “[n]a apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto” (grifou-se).
10.

No caso, a Recorrente sequer se irresigna contra o argumento da Autoridade
Julgadora de piso. Também, não se desincumbiu de seu ônus – eis que está a se tratar de análise
de direito creditório, a demandar comprovação, por parte do contribuinte, da liquidez e certeza
do direito creditório – de demonstrar que ofereceu a receita de prestação de serviços à tributação
através de escrituração contábil e fiscal que dê suporte à sua afirmação, pelo que não lhe assiste
razão.

CONCLUSÃO
11.

Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953321/2013-27

Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital